Tribunal: TJSP
Processo: 1056953-46.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação – Embargos à execução de título extrajudicial - Termo de Copatrocínio n. 038/SMC – G/2014.

Preliminar – Não conhecimento da apelação – Ausência de impugnação específica – Não verificada ofensa ao princípio da dialeticidade – Preliminar rejeitada.

Falta de interesse processual – Não configuração – Desnecessidade do esgotamento da via administrativa para ajuizamento da ação

Ementa:
Apelação – Embargos à execução de título extrajudicial - Termo de Copatrocínio n. 038/SMC – G/2014.

Preliminar – Não conhecimento da apelação – Ausência de impugnação específica – Não verificada ofensa ao princípio da dialeticidade – Preliminar rejeitada.

Falta de interesse processual – Não configuração – Desnecessidade do esgotamento da via administrativa para ajuizamento da ação judicial.

Iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título – Inocorrência – Termo de Copatrocínio firmado entre as partes que determinou o repasse do aporte financeiro à copatrocinada no ato da assinatura do ajuste – Repasse dos valores que independe da aprovação da prestação de contas do evento promovido pela apelada.

Juros moratórios – Termo inicial – Dívida líquida, com vencimento certo – Juros de mora devidos desde o vencimento da obrigação – Inteligência do artigo 397 do Código Civil – Precedentes dos E. STJ e TJ/SP.

Correção monetária – Lei n. 11.960/09 – Afastamento – Aplicação do IPCA-e, nos termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, com repercussão geral (Tema n.o 810/STF).

Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1056953-46.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA
DO
MUNICIPIO
DE
SÃO
PAULO,
é
apelado
BIBLIOTECA/CENTRO DE PESQUISA AMÉRICA DO SUL - PAISES ARABES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056953-46.2016.8.26.0053
2
Voto no 16.373
Apelação Cível no 1056953-46.2016.8.26.0053
Apelante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apelada : BIBLIOTECA / CENTRO DE PESQUISA AMÉRICA DO SUL,
PAÍSES ÁRABES E ÁFRICA - BIBLIASPA
Comarca : SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: MARIA GABRIELLA PAVLÓPOULOS SPAOLONZI
APELAÇÃO Embargos à execução de título extrajudicial -
Termo de Copatrocínio n. 038/SMC G/2014.
Preliminar Não conhecimento da apelação Ausência de
impugnação específica Não verificada ofensa ao princípio
da dialeticidade Preliminar rejeitada.
Falta de interesse processual
Não configuração

Desnecessidade do esgotamento da via administrativa para
ajuizamento da ação judicial.
Iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título Inocorrência
Termo de Copatrocínio firmado entre as partes que
determinou o repasse do aporte financeiro à copatrocinada no
ato da assinatura do ajuste
Repasse dos valores que
independe da aprovação da prestação de contas do evento
promovido pela apelada.
Juros moratórios
Termo inicial
Dívida líquida, com
vencimento certo
Juros de mora devidos desde o
vencimento da obrigação Inteligência do artigo 397 do
Código Civil Precedentes dos E. STJ e TJ/SP.
Correção monetária
Lei n. 11.960/09 Afastamento
Aplicação do IPCA-e, nos termos do Recurso Extraordinário
n.o 870.947/SE, com repercussão geral (Tema n.o 810/STF).
Sentença mantida - Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056953-46.2016.8.26.0053
3
Trata-se
de
apelação
interposta
nos
autos dos embargos à execução de título executivo
extrajudicial julgados improcedentes pela r. sentença de
fls. 91/94.
Apelou
a
embargante
(fls.
96/105)
sustentando, em síntese, que o título que lastreia a
execução é ilíquido, incerto e inexigível, porquanto o
repasse dos valores oriundos do Termo de Copatrocínio n.
038/SMC
G/2014, firmado entre as partes, depende de
aprovação da prestação de contas do evento promovido pela
apelada. Aduz a falta de interesse processual tendo em
vista que a apuração dos valores devidos está sendo
tratada na via administrativa. Alega, subsidiariamente,
que os juros são devidos a partir da citação, nos termos
dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de
Processo Civil, bem como que a correção monetária deve
observar o índice estabelecido pela Lei n. 11.960/09.
O
recurso
recebeu
resposta,
com
preliminar de não conhecimento pela falta de impugnação
específica (fl. 108/116).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 121).
É o relatório.
A
Biblioteca
/
Centro
de
Pesquisa
América Do Sul, Países Árabes e África
Bibliaspa,
ajuizou execução de título executivo extrajudicial, em
face da Municipalidade de São Paulo, consubstanciado no
Termo de Copatrocínio n. 038/SMC G/2014, firmado para a
realização do “Seminário Internacional sobre o Plano
Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas

PMLLLB de São Paulo”, nos dias 09, 10 e 11 de dezembro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056953-46.2016.8.26.0053
4
2014.
O Município de São Paulo opôs embargos à
execução que foram julgados improcedentes.
Diante disso, o ente municipal insurge-
se em apelação.
De início, no tocante à preliminar de
não conhecimento do apelo por ausência de impugnação
específica, levantada pela embargada em suas contrarrazões
recursais, não se constata qualquer ofensa ao princípio da
dialeticidade (art. 1.010 do Código de Processo Civil),
razão pela qual deve ser afastada.
Passando-se à análise do apelo, rejeita-
se a alegação de falta de interesse processual da
embargada porquanto não se pode exigir exaurimento da via
administrativa para ajuizamento da ação judicial, ante o
disposto no inciso XXXV, do art. 5.o da Constituição
Federal.
Tampouco merece prosperar o argumento
segundo o qual o título executado é inexigível, incerto e
ilíquido. Isto porque, nos termos da cláusula 3.1 do Termo
de Copatrocínio firmado entre as partes (fls. 22/25), a
Municipalidade comprometeu-se a repassar à embargada o
aporte financeiro, “em uma única parcela, por ocasião da
assinatura do ajuste”. Ainda, constou no referido instrumento que o “copatrocinado deverá apresentar
prestação de contas no prazo de 60 (sessenta) dias do
recebimento do valor estipulado” (cláusula 8.1), sendo que
“a não aprovação da prestação de contas do projeto (...)
sujeitará o proponente a devolver o total das importâncias
recebidas” (cláusula 8.5).
Assim,
equívoca
a
interpretação
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056953-46.2016.8.26.0053
5
apelante no sentido de que o repasse dos valores oriundos
do Termo de Copatrocínio n. 038/SMC
G/2014 depende de
aprovação da prestação de contas do evento promovido pela
apelada. Por conseguinte, não se vislumbra violação ao
artigo 64 de Lei n. 13.019/14 e ao artigo 116 da Lei n.
8.666/93.
Ainda, sem razão a apelante quanto ao
termo inicial dos juros de mora. Na hipótese, a dívida
cobrada é líquida e com prazo certo de vencimento,
aplicando-se, portanto, o artigo 397 do Código Civil, que
assim dispõe:
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e
líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em
mora o devedor.
Bem
por
isso,
os
juros
moratórios
incidem desde o vencimento da obrigação.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS
DE MORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. 1. "Tratando-se de dívida líquida com
vencimento certo, os juros de mora devem incidir a
partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos
de responsabilidade contratual" (AgInt no AREsp
1.079.466/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019),
2.
Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem
coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n.
83/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, Quarta Turma, Agravo Interno no Recurso
Especial no 1.727.601 PR, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, DJe 15.05.2019)
“PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. CONTRATO. TERMO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056953-46.2016.8.26.0053
6
INICIAL. INADIMPLEMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução
propostos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micros
e Pequenas Empresas (SEBRAE), contra GV2 Produções
S/A, sustentando, em síntese, a inadequação da via
eleita, ausência de juntada do título original,
falta de prova de liquidez e certeza, e excesso de
execução.
(...)
4. Quanto ao termo inicial para a incidência dos
juros de mora, como bem destacado pelo Parquet
federal no seu parecer, a "jurisprudência dessa
Corte Superior consolidou-se no sentido de que “nos
contratos administrativos, os juros de mora são
contados a partir do 1o dia do inadimplemento, por
se
tratar
de
obrigações
líquidas,
certas
e
exigíveis, consoante as disposições do art. 960,
primeira parte, do Código Civil de 1916, atual art.
397
do
Código
Civil
de
2002”
(STJ,
REsp
1.466.703/SC,
Rel.
Ministro
Humberto
Martins,
Segunda
Turma,
DJe
de
20/02/2015)
(grifo
acrescentado).
(...)
10. Recurso Especial não conhecido.”
(STJ, Segunda Turma, Recurso Especial n. 1.727.601
PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.10.2017)
“Embargos à execução Título extrajudicial Contrato
administrativo - Juros de mora e correção monetária
a partir do vencimento da obrigação - Precedentes
Decisão mantida.
Embargos à execução Título extrajudicial Contrato
administrativo
Parte
incontroversa
da
dívida
Precatório Cabimento.
Processual Civil - Prequestionamento Desnecessidade
de
citação
numérica
dos
dispositivos
legais
invocados, conforme jurisprudência do STJ e STF.”
(TJSP, 11a Câmara de Direito Público, Apelação Cível
1001955-62.2018.8.26.0505, Rel. Des. Afonso Faro
Jr., j. 14/10/2019)
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
LICENÇA DE USO DE APLICATIVO DESTINADO À GESTÃO DOS
PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. Inadimplência do Poder Público. Incidência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056953-46.2016.8.26.0053
7
dos juros a partir do inadimplemento, por se tratar
de obrigações líquidas, certas e exigíveis (art.
397, CC). Precedentes do e. STJ. (...)
APELO
PROVIDO.
RECURSO
ADESIVO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJSP, 2a Câmara de Direito Público, Apelação Cível
1008609-58.2017.8.26.0066, Rel. Des. Alves Braga
Junior, j. 19/07/2019)
Descabida,
ademais,
a
pretensão
da
recorrente de aplicar os critérios da Lei n. 11.960/09 à
correção monetária. Conforme orientação do C. Supremo
Tribunal
Federal
emanada
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário n.o 870.947/SE, com repercussão geral (Tema
n.o 810), ficou decidido, por maioria, pela utilização do
IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à
TR. Eis a ementa do referido julgado:
Ementa:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART.
1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS
JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de
relação
jurídico-tributária,
os quais devem
observar os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses
de relação jurídica diversa da tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056953-46.2016.8.26.0053
8
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
legal supramencionado. 2. O direito fundamental de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A
correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização
nominal provocada pela inflação. É que a moeda
fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem
valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de
preços, distorce, no tempo, a correspondência entre
valores
real
e
nominal
(cf.
MANKIW,
N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil,
2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo:
Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária
e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos,
exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam
capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar
autênticos
índices
de
preços.
5.
Recurso
extraordinário parcialmente provido. (RE 870947,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado
em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG
17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).
Desta forma, correta a r. sentença ao
determinar a incidência da correção monetária de acordo
com o julgamento do Tema n. 810 pelo E. Supremo Tribunal
Federal.
Por fim, nos termos do artigo 85, §§ 3o,
inciso I, e 11, do Código de Processo Civil, majora-se a
verba honorária para 12% do valor da condenação.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056953-46.2016.8.26.0053
9
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator